Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703048-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER JUVENCIO MOURA THINASSI AGRAVADO: MARIA ANTONIA ALVES MICHETTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos da execução 0706842-25.2024.8.07.0007, que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta o agravante que a citação ocorrida na fase de conhecimento foi nula porquanto o ato citatório foi cumprido em local distinto do da sua residência. Afirma também que houve penhora indevida de seus rendimentos, em razão da impenhorabilidade que sobre eles recaem. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A decisão recorrida enfrentou as questões de ordem pública alegadas pela parte recorrente como a nulidade de citação e a regularidade da penhora. Assim, não verifico na decisão recorrida defeito que justifique a sua reforma. O debate acerca da nulidade (ou não) da citação deve ser levado ao colegiado, por ocasião da análise do mérito recursal. Quanto à impenhorabilidade, melhor sorte não socorre o agravante que não se desincumbiu de comprovar fielmente a origem dos recursos quanto a sua natureza salarial. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.